Tribunal: STF
Processo: Rcl 60725
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Ementa: 



Agravo regimental em reclamação. direito processual penal e eleitoral. falta de aderência estrita. agravo desprovido. 



1. Alegada ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento do INQ 4.435/DF AgR QO.



2. Inobservância de aderência estrita, uma vez que os Agravantes foram julgados e condenados pela prática de crime de responsabilidade (DL 201/67) e por terem incidido em condutas vedadas (Lei 9.504/94), não havendo imputação de crime eleitoral. 



3. Falta de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.



4 . Agravo regimental não provido.